Tribunal: TJSP
Processo: 2142929-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2142929-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
LUPATECH
–
EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS
PARA
PETRÓLEO
LTDA.(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
é
embargado
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2142929-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
Voto no 15227
Embargos de Declaração Cível no 2142929-27.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Lupatech – Equipamentos e Serviços para Petróleo Ltda.(em
Recuperação Judicial)
Embargado: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás
Interessado: Alta Administraçao Judicial Ltda - Administradora Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi

Embargos de declaração – Recuperação judicial –
Arguição de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do
CPC não verificadas – Inconformismo que atribui
efeitos infringentes aos embargos de declaração
que não os têm no geral e nem no particular –
Prequestionamento implícito – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 201/209) que, por unanimidade, deu provimento ao
recurso interposto pela embargada.
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é omisso; prequestiona a matéria (artigos 6o, §
1o, 7o, 49 da Lei n° 11.101/2005; artigo 884 do Código Civil), pugna
pelo afastamento do vício apontado e, ao final, pela reforma do
acórdão.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2142929-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade, dar provimento ao recurso da embargada, nos termos
da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Julgamento virtual nos
termos que esta Corte o tem incentivado como
imperativo social e judicial em tempos de isolamento
justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e
sacrifícios a todos os atores do processo, de quem,
ademais, cobra-se colaboração especialmente na
concretização do princípio da razoável duração do
processo Julgamento presencial indeferido.
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Habilitação de crédito Crédito oriundo de contrato
pactuado
em
momento
anterior
ao
pleito
recuperacional
Liquidez e certeza do crédito
demonstradas Crédito sujeito à concursalidade
Decisão reformada Recurso provido”.

Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2142929-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2142929-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais, não há que se falar em
omissão quanto a alegada iliquidez do crédito, sob o fundamento de
que os equipamentos em discussão estão deteriorados, uma vez que a
matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido,
conforme se verifica do trecho a seguir, in verbis:
“No mais, ainda que o laudo técnico
apresentado pela agravante indique que os materiais se
deterioram, em virtude do tempo em que ficaram armazenados,
não há como imputar à agravante o dever de conservá-los, haja
vista a mora das agravadas tanto na entrega de produtos
diversos quanto na retirada destes do estabelecimento da
agravante.
A mora das agravadas, portanto, afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2142929-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
responsabilidade da agravante pela conservação dos materiais,
nos termos do que dispõe o artigo 400, caput, do Código Civil,
a saber: “a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à
responsabilidade pela conservação da coisa (...)”.
Não bastasse isso, as agravadas sequer
demonstraram qualquer tentativa de retirada dos bens e,
tampouco, eventual resistência da agravante em disponibilizar
a entrega dos materiais. Pelo contrário, ao que consta dos
autos, os bens sempre estiveram disponíveis para retirada e só
não o foram por desídia e inércia das recuperandas.
Ademais, ainda que as agravadas tenham
interesse em discutir eventual compensação de valores, a
habilitação de crédito não é o palco para essa discussão,
cabendo as recuperandas se valerem das vias próprias”.
No mais, se a intenção da embargante
é o prequestionamento da matéria com finalidade de interpor recurso
extraordinário e especial, a menção de dispositivos legais para esse
efeito é desnecessária.
É o que se infere do seguinte julgado,
in verbis:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA
DO
ART.
535,
II,
DO
CPC.
NÃO-
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA
280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2142929-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE
ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS
DE
NATUREZA
PRIVADA
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NÃO
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 535, II,
do Código de Processo Civil quando o aresto
recorrido adota fundamentação suficiente para
dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos
apresentados
pelos
litigantes.
2
Para
a
configuração do questionamento prévio, não é
necessário que haja menção expressa do dispositivo
infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento
do
recurso
especial.
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2142929-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo
0010978-13.2012.8.26.0003/50000 Voto no 23.338
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)”
(REsp 823559 - Relator Ministro Mauro Campbell
Marques - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Outrossim, o artigo 1.025 do Código
de Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, a tornar despicienda a oposição com finalidade
prequestionadora, como no caso sob exame.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator